Tribunal: TJMT
Processo: 1006798-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006798-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), YASMIN BEATRIZ MARIANO SANTOS - CPF: 061.296.311-03 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HYGOR DOS SANTOS KRETH - CPF: 062.071.771-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
1.

INIDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2
.

NEGATIVA DE AUTORIA
. IMERSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
5.
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
6.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA.
7.

PRISÃO DOMICILIAR
. DESCABIMENTO. MATERNIDADE DE FATO E RESIDÊNCIA COM OS FILHOS NÃO COMPROVADAS. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A apreensão de razoável quantidade de entorpecente

(417,68g de substância análoga a maconha) e o exercício da traficância em conjunto com um adolescente, por sinalizarem o maior desvalor da conduta e a periculosidade social da paciente, constituem fundamentos adequados e idôneos da prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.
Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso, os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

5.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será ao fim da ação penal considerada culpada, com a consequente imposição de pena privativa de liberdade, seja porque as penas cominadas nos preceitos secundários das normas violadas admitem a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na legislação pátria.

6.
É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

7.1.
Ao examinar o
Habeas corpus
coletivo no. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda, mas excepcionou

a aplicação do benefício nas hipóteses de infrações cometidas com e violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

7.2.
A gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de considerável quantidade de droga (
417,68g de substância análoga a maconha), e o perigo que a liberdade da paciente oferece ao meio social são circunstâncias que refletem situação excepcionalíssima hábil a impedir a concessão de prisão domiciliar.

7.3.
U
ma vez demonstrado que os autos não contam com elementos concretos e seguros de que a paciente seja efetivamente imprescindível
aos cuidados dos filhos menores (os quais, inclusive, estavam aos cuidados de terceiros quando ela foi presa em flagrante), ou com indicativos de que estes, longe da mãe, estejam passando por dificuldades de alguma natureza, afigura-se descabido agraciá-la com o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Yasmin Beatriz Mariano Santos
vem sendo submetida a
coação ilegal
desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal Comarca de Tangará da Serra-MT

homologou
a prisão em
flagrante
da paciente e a
converteu em preventiva
.

Esclarece que a paciente foi presa em flagrante em
8.4.2022
, por ter cometido, em tese, os crimes de
Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35, da Lei no. 11.343/2006). Anota que no dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e
convertida em preventiva
.

Sustenta, contudo, a
ilegalidade
da constrição, dada a:
a)
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar;
b)
prescindibilidade da segregação;
c)
negativa de autoria dos ilícitos;
d)
ofensa ao princípio da presunção de não culpabilidade;
e)
existência de predicados pessoais e
f)
ofensa da constrição ao princípio da

homogeneidade das medidas cautelares.

Acrescenta que a paciente é mãe de um bebê de dez meses e uma menina de seis anos de idade, que necessitam dos seus cuidados.

Desta forma, requereu a
concessão
da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva fosse revogada, substituída por providências cautelares mais brandas ou ao menos estabelecida a prisão domiciliar (art. 318, inc. V, do CPP), confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 124314658).

Instruiu a inicial com documentos (ID 124314662 a 124314675).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 124358150); a seguir, foram prestadas informações judiciais (ID 127127184).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 127274679), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas Corpus
. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente sustenta bons predicados, moradia fixa e é genitora de duas crianças que precisam de seus cuidados –
Impossibilidade
– indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes – Paciente que supostamente praticou o delito de tráfico ilícito de drogas – ausência de demonstração de imprescindibilidade aos cuidados dos infantes – paciente que fora detida em flagrante longe das crianças. Crime grave que ofende a saúde pública. Requisitos da prisão preventiva presente e cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora.
Parecer pela denegação da ordem
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower
Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 8.4.2022,
Yasmin Beatriz Mariano Santos
foi presa em flagrante enquanto trazia consigo um tablete com
415,30g de substância análoga a maconha
, um pequeno invólucro com
2,38g
de substância da mesma natureza, inúmeros sacos plásticos e uma balança de precisão.

Segundo consta, a paciente exercia o comércio ilícito de drogas em conjunto com o namorado,
Hygor dos Santos Kreth
, igualmente preso em flagrante, e o adolescente
J.V.A.C.

No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
preventiva
visando garantir a ordem pública (ID 124319686).

Mais tarde, ela e
Hygor dos Santos Kreth
foram denunciados nas sanções dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes Majorado pelo Envolvimento de Adolescente
e
Associação para o Narcotráfico
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. VI, e art. 35, da Lei no. 11.343/2006).

A prisão cautelar
não
padece de ilegalidade.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a
apreensão de
razoável quantidade
de material ilícito (417,68g de substância análoga a maconha) e a notícia de que sua entrega aos interessados era feita mediante a utilização do meio de transporte Uber, sinalizam o maior desvalor da conduta, emergindo daí a necessidade da custódia para resguardar o meio social.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal já assentou: “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.2.2021). Destaquei.

E endossando o raciocínio de que a apreensão de drogas em quantidade relevante, justamente pela capacidade de
atingir um vultoso número de pessoas
, constitui fundamento
idôneo
da segregação cautelar, confira-se o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Para além disso, a possível participação do adolescente
J.V.A.C.
no comércio espúrio de drogas, por refletir o desprezo pela condição do menor de
pessoa em desenvolvimento
, acentua a
periculosidade que a paciente representa para o meio social
e igualmente justifica uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de julgado desta Corte:

“
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade, quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas (...), circunstâncias que, somadas ao envolvimento de adolescente na empreitada criminosa, à apreensão de dinheiro e de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de substâncias entorpecentes, demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
” (STJ, HC 501.170/SP). O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública quando há indicativos de envolvimento e atuação ativa da agente no grupo criminoso (...)” (HC 1003363-63.2021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, Julgado DJE 30.03.2021). Destaquei.

Desenhado esse quadro,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados para lastrear o ato constritivo.

A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal,
não
é possível analisar a tese de
negativa de autoria
em sede de
habeas corpus
, como bem ilustra o
Enunciado no. 42

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

De todo modo, existem, sim,
indicativos
concretos do envolvimento da paciente nos delitos, como bem revelam as declarações de
Luiz Paulo Mietschikowski Foletto
, um dos investigadores de Polícia Civil responsáveis pelas diligências que culminaram na apreensão do material tóxico.

Sob esse prisma, cumpre consignar que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).

Continuando, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado da Corte Cidadã: “
A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Da mesma forma,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se a paciente será condenada ao fim da ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas admitem a fixação do
regime fechado
para cumprimento de eventual reprimenda, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP.

Ademais, a instrução processual sequer foi iniciada, circunstância que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da tipificação da conduta ou da possibilidade de futura incidência da causa redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 31.3.2022). Destaquei.

Em oportunidade não menos recente, a Corte Cidadã cravou: “
Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em sede de
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena
” (AgRg no HC 715.140/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJE 18.2.2022).

Dando prosseguimento ao exame do
writ
,
descabe
cogitar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas ao caso concreto, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, a Corte Cidadã já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 26.3.2021).

Finalmente, não se desconhece que ao examinar o
Habeas corpus
coletivo no. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por
prisão domiciliar
a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, no mesmo julgamento, o Pretório Excelso excepcionou a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em
situações excepcionalíssimas
.

Na espécie, a
gravidade concreta da conduta
, extraída da apreensão de
considerável
quantidade de droga (417,68g de substância análoga a maconha), e o perigo que a liberdade da paciente oferece ao meio social, derivado da arregimentação de pessoa
ainda
em desenvolvimento para o mundo do crime, são circunstâncias que se inserem nas situações ditas
excepcionalíssimas
,
obstando
a concessão de prisão domiciliar.

Outro aspecto digno de nota é a informação de que os filhos da paciente, um bebê de dez meses e uma menina de seis anos de idade,
não
estavam em sua companhia quando houve a prisão em flagrante, mas aos cuidados, respectivamente, de uma tia e avó materna das crianças. Tal cenário, por revelar que
a paciente não exercia a maternidade de fato e tampouco residia com os filhos
, impede que se acolha a ideia de que os pequenos eram sua prioridade ou, sem a figura materna, ficarão desamparados.

Na verdade, se a paciente
realmente
fosse indispensável à criação e educação das crianças, como busca crer o impetrante, ela não teria se prontificado a deixá-las aos cuidados de
terceiros
para viajar a outra localidade em busca de lucro fácil, de Sorriso a Tangará da Serra, muito menos ficado longes deles para, enquanto usufruía das comodidades de um hotel, dedicar-se ao comércio malsão na companhia do namorado.

Portanto, uma vez demonstrado que os autos não contam com elementos concretos e seguros de que a paciente seja efetivamente
imprescindível
aos cuidados dos filhos menores, ou com indicativos de que estes, longe da mãe, estejam passando por dificuldades de alguma natureza, é
inaplicável
o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP.

Corroborando esse posicionamento, o Superior Tribunal de Justiça enuncia:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. II -
Embora a mãe seja imprescindível aos cuidados dos filhos, a leitura do excerto transcrito permite concluir que o presente caso se enquadra em situação excepcionalíssima que impede a concessão da prisão domiciliar, porquanto a agravante não estava exercendo a maternidade de fato e sequer residia com seus filhos por ocasião da prisão em flagrante
, destacando-se, ademais, que é integrante de organização criminosa e assídua no comércio de entorpecentes (...)” [AgRg No HC 727.607/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 5.5.2022]. Destaquei.

Nossa Corte Estadual segue o mesmo raciocínio:

“A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – considerável quantidade de drogas e ausência de ocupação lícita – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da periculosidade que a paciente oferece ao meio social (...). Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.
Conquanto seja possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja, “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (art. 318, inciso V, CPP), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a interessada demonstrar efetivamente que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, ou, eventualmente, que as crianças estejam passando por dificuldades ou em situação periclitante
” (HC 1002805-57.2022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2a Câmara Criminal DJE 27.4.2022). Destaquei.

Em tempo, a par de sequer estar comprovada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, também
não
há prova pré-constituída de que a criança mais nova ainda seja amamentada ou que o Juízo de primeira instância esteja ciente das supostas dificuldades enfrentadas pela mãe para alimentar a bebê, o que impede qualquer pronunciamento desta Corte sobre o ponto.

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública, é de todo
inviável
restituir a liberdade pretendida, substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas ou agraciar a paciente com a prisão domiciliar.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Yasmin Beatriz Mariano Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022